Tribunal: TJDFT
Processo: 0711554-87.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711554-87.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., LARISSA LANCASTER DE OLIVEIRA MENDES APELADO: LARISSA LANCASTER DE OLIVEIRA MENDES, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Intime-se LARISSA LANCASTER DE OLIVEIRA MENDES para apresentar contrarrazões à apelação interposta por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Brasília, 9 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora